Tribunal: TJSP
Processo: 1023512-21.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1023512-21.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
OLINDA
COMÉRCIO
E
PARTICIPAÇÃO
LTDA,
é
embargada
SANDRA
APARECIDA PIRES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023512-21.2019.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 2/6
Embargante: Olinda Comércio e Participação Ltda
Embargada: Sandra Aparecida Pires
Comarca: Santo André 2a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.618
EMENTA
Embargos de declaração. Acórdão que não padece de nenhum dos
vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
Embargante que pretende reabrir discussão acerca de matéria já
decidida. Inadmissibilidade. Recurso que não é dotado de efeito
infringente. Prequestionamento que não é necessário para acesso
dos Tribunais Superiores. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
Acórdão proferido a fls. 214/218.
Sustenta a embargante, em suma, que estes
embargos tem finalidade de prequestionamento, e devem ser
acolhidos para que o Tribunal se manifeste sobre o art. 779, V, CPC,
que permite que o caucionante responda pela execução de despesas
incidente sobre o imóvel.
É o Relatório.
Não se vislumbra necessidade de alterar, ou
mesmo esclarecer, o teor do acórdão embargado, que apontou de
forma clara os motivos pelos quais a Colenda Turma Julgadora deu
provimento ao apelo interposto pela embargada.
O Acórdão expressamente apontou que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023512-21.2019.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 3/6
“E figurando apenas como caucionante do contrato, já que, nos termos da
Cláusula XIX (fls. 71) deu o imóvel como garantia, a apelante não deve integrar o
polo passivo da presente ação, uma vez que apenas aquele patrimônio indicado é
que será alcançado pela execução das obrigações decorrentes do contrato.
É o entendimento deste Tribunal sobre o tema:
“LOCAÇÃO. Ação de cobrança de diferenças de aluguéis. Sentença de
procedência. Interposição de apelação pelos réus. (...) Preliminar de ilegitimidade
passiva. Réu Antônio assinou o contrato de locação na condição de caucionante,
dando em caução imóvel de sua propriedade, para garantia dos aluguéis e demais
obrigações assumidas no contrato. Garantia prestada pelo réu Antônio tem natureza
real e não se confunde com a fiança, razão pela qual ele não responde,
pessoalmente, pelo cumprimento das obrigações assumidas no contrato de locação,
pois a solidariedade não se presume. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do
réu Antônio. (...) Extinção da ação, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo
267, inciso VI, do CPC/1973, com relação ao réu Antônio, em decorrência de
ilegitimidade passiva. Parcial procedência da ação com relação à ré Amélia. Apelação
parcialmente provida”. (Apelação no 1003316-89.2015.8.26.0224, 29a Câmara de
Direito Privado, Relator Desembargador Carlos Dias Motta, 12.7.2017)
“LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CAUÇÃO PRESTADA POR
TERCEIRO. CLÁUSULA DE REDAÇÃO DÚBIA. INTERPRETAÇÃO QUE
AUTORIZA RECONHECER A CONSTITUIÇÃO DE CAUÇÃO SOBRE IMÓVEL, E
NÃO FIANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CAUCIONANTE. RECURSO
IMPROVIDO. A cláusula de constituição de garantia, embora de redação dúbia,
permite concluir que a intenção do terceiro foi a de outorgar caução incidente sobre
imóvel. E por se tratar de caucionante, não tem legitimidade passiva para a ação de
cobrança.” (Apelação no 1002835-29.2014.8.26.0009, 31a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Antônio Rigolin, 21.3.2017).”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023512-21.2019.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 4/6
Outrossim, não há que se falar em contradição
entre o julgado e a letra de lei, eis que a contradição que admite a
oposição de declaratórios é a contradição interna.
Observa-se
que
a
embargante
não
aponta
nenhuma omissão, contradição ou obscuridade.
Bem por isso, a irresignação, pela fundamentação
trazida nos embargos, não revela intenção de sanar obscuridade ou
contradição, mas sim de abrir nova discussão a respeito daquilo que
já restou decidido no acórdão, o que desborda dos estreitos limites de
cabimento do recurso.
Note-se que, nos termos do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento (inciso II); e corrigir erro material (inciso III).
Nenhuma das hipóteses de cabimento se encontra
presente no acórdão embargado, cabendo destacar que os embargos
de declaração não se prestam a corrigir eventual error in judicando,
não sendo possível lhe atribuir efeito infringente se não constatada
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado que “não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado, ainda que a solução nele albergada seja contrária à legítima
pretensão da parte ou eventualmente equivocada. É lição constante dos jus-
processualistas nacionais que o recurso de Embargos de Declaração não se presta
para corrigir erros de julgamento, ainda que demonstrado, não sendo admissível a
sua eficácia infringente se ausentes os seus pressupostos específicos (art. 535 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023512-21.2019.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 5/6
CPC)” (EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, j. 14/03/2011, DJe 01/08/2011).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também já
decidiu que "os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ
94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório" (EDcl no AgRg no Ag de Instr no
152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de 4.2.94, pág.
916).
Por fim, cabe destacar que os Tribunais Superiores
dispensam
menção
expressa
a
dispositivos
legais
e/ou
constitucionais para a configuração do aludido prequestionamento.
Nesse sentido:
“Não há necessidade de que o Tribunal a quo faça expressa menção do
dispositivo constitucional objeto do recurso extraordinário” (STF - RE 469.054
AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, j. 28/11/2006, DJ
02-02-2007 pp-00111 Ement Vol-02262-10 pp-02082).
“A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida
mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no
recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da
questão pelo juízo de origem. Precedentes” (STF - ARE 713.338 AgR, Rel.
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2a Turma, j. 26/02/2013, Processo
Eletrônico DJe-046 Divulg 08-03-2013 Public 11-03-2013).
“Desde que a tese jurídica tenha sido apreciada e decidida, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023512-21.2019.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 6/6
circunstância de não ter constado do acórdão impugnado referência ao dispositivo
legal não é obstáculo ao conhecimento do recurso especial” (STJ - REsp
251.024/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 2a
Seção, j. 27/09/2000, DJ 04/02/2002, p. 270).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
RUY COPPOLA
RELATOR